Tribunal: TJPA
Processo: 0042242-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042242-60.2012.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO NAZARENO ALMEIDA MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DOS PROVENTOS EM RAZÃO DA EC Nº 70/2012. CONCESSÃO DO ATS EM 10% (DEZ POR CENTO). PRETENSÃO INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR (15%). 08 ANOS E 04 MESES DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo planilha de recálculo, elaborada pela Comissão CREC70, o apelante ingressou na gestão municipal em 01/06/1998 e teve sua invalidez reconhecida em 01/10/2006, logo contando com 08 anos e 04 meses de serviço.

Deste modo, como bem asseverado pela sentença, tendo em vista que o adicional por tempo de serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar o respectivo triênio o apelante não faz jus ao percentual desejado (15%).

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0042242-60.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SEBASTIÃO NAZARENO ALMEIDA MACHADO

DEFENSORA PÚBLICA: GERMANA SERRA DE FRETAS BARROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido incorporar aos seus proventos o Adicional por Tempo de Serviço, no montante de 15% (quinze por cento), quando da ativa, suprimido quando de sua aposentação.

O recorrente aduziu que o legislador municipal não condicionou ou limitou a origem do tempo de serviço; ressaltou que quando estava em atividade recebia 15% referente ao tempo de serviço, todavia quando se aposentou passou a perceber apenas 10%. Requereu a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido determinando a implementação dos 15%, relativos ao ATS, nos proventos de aposentadoria com pagamento de valores retroativos.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, assinalo que o apelante fora inicialmente aposentado por invalidez, percebendo proventos proporcionais, na forma do art. 40, § 1º, inciso I, c/c § 3º da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, nos termos da Portaria nº 0550/2010-GP/IPAMB (ID 2005032 – Pág. 22).

Ocorre que, considerando o advento da EC nº 70/2012 (art. 2º), que instituiu novos critérios para cálculo e correção dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidas com base no inciso I, do § 1º do art. 40 da CF/88, o apelado procedeu a revisão da aposentadoria, neste sentido revogou a Portaria nº 0550/2010-GP/IPAMB e no mesmo ato concedeu nova aposentadoria revendo a composição dos proventos e, assim,
incluir a parcela triênios correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo em que se deu a inatividade
, tudo como bem comprova a Portaria nº 1.349/2012-GP/IPAMB (ID 2005038 – Pág. 19).

Cabe adensar que, segundo planilha de recálculo, elaborada pela Comissão CREC70, o apelante ingressou na gestão municipal em
01/06/1998
e teve sua invalidez reconhecida em
01/10/2006
(ID 2005038 – Pág. 20), logo contando com 08 anos e 04 meses de serviço.

O Estatudo dos Servidores do Município de Belém estabelece:

Art. 80 O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1º Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções

(...)

II - aos seis anos 5% - 10%;

III - aos nove anos 5% - 15%

(...)

Art. 81 O funcionário fará jus ao adicional
a partir do mês em que completar o triênio
independente de solicitação.

Deste modo, como bem asseverado pela sentença, tendo em vista que o adicional por tempo de serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar o respectivo triênio o apelante não faz jus ao percentual desejado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022